Tribunal: TJES
Processo: 5026288-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026288-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS VIEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5026288-14.2024.8.08.0048

RECORRENTE: VINICIUS VIEIRA DE SOUZA;

RECORRIDO: ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA E OUTROS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS CONTESTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. LEGITIMIDADE DO BANCO EMISSOR E BANDEIRA DO CARTÃO, POIS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DA MASTERCARD E FIXAR DANOS MORAIS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve compras indevidas lançadas em seu cartão de crédito. Após contestação recebeu crédito confiança, mas posteriormente as cobranças foram reinseridas.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação:

a) Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em face da requerida MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, nos moldes do art. 485, VI do CPC;

b) JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda em relação a requerida BANCO INTER S.A., nos termos do art. 487, inciso I do CPC;

c) CONDENO o requerido ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. ao pagamento de R$ 361,20 (trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos), a título de repetição do indébito em dobro em favor da parte autora, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação;

d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais;

Irresignada, VINÍCIUS VIEIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a MASTERCARD é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda por integrar a cadeia de consumo, e o banco Inter também é responsável pelos danos causados, por ter agido com morosidade. Por fim, afirma que restou caracterizado dano moral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Inicialmente enfrento a questão da legitimidade da bandeira do cartão, em relação aos danos experimentados pelo Autor ao ter compras indevidas lançadas em sua fatura. Entendo que, no ponto, deve ser reconhecida a legitimidade da bandeira, pois integrante da cadeia de consumo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO . EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes . 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1663305 MG 2017/0066900-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017).

Portanto, merece provimento o Recurso para reconhecer a legitimidade passiva da Requerida MASTERCARD do Brasil.

Quanto à responsabilidade do Banco Inter, o Juízo de Origem entendeu que não agiu de forma negligente, tendo assentado que:

Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que o BANCO INTER seguiu o procedimento regular de contestação, concedendo crédito temporário ao autor enquanto analisava a ocorrência. O estorno foi revogado apenas após documentação enviada pela ALIPAY confirmando a regularidade da transação (id 49572408). Assim, não se verifica falha na prestação do serviço bancário, pois o banco apenas processou a operação conforme os padrões estabelecidos.

Dessa forma, a demanda merece ser julgada improcedente a ação em relação ao BANCO INTER.

Coaduno com o entendimento do Juízo de Origem no ponto, pois a toda evidência, principalmente o relato no BO (Id12794904), o Banco Inter agiu dentro das normas estabelecidas, pois nem mesmo tem a prerrogativa de simplesmente cancelar as compras antes de oportunizar ao vendedor que possa se manifestar. Portanto, mantenho a IMPROCEDÊNCIA em face do Banco Inter.

Prosseguindo, no caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Em relação aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois o consumidor foi submetido a transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento sem ter dado causa à situação. Ainda mais quando observo que a plataforma de vendas permitiu compras para endereço absolutamente diverso do seu de residência. Contudo, tendo em vista que o valor da compra foi de
R$180,60
, entendo como proporcional a fixação da indenização por danos morais no
valor de
R$1.000,00
(mil reais), por entender como suficiente a reparar o dano, e deve por ele responder apenas a ALIPAY BRASIL e a MASTERCARD BRASIL.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para:

a) Declarar a legitimidade da MASTERCARD BRASIL;

b) Condenar a MASTERCARD BRASIL E A ALIPAY BRASIL, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.000,00 (mil reais) com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)